Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704133-71.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JUSCELINO ROSA DA SILVA, CARMINA DA SILVA OLIVEIRA, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MANOEL ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça.